Tribunal: STF
Processo: RE 1366807
Classe: RE
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-02-22
Data de publicação: 2022-02-22

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: 



    Trata-se de recurso extraordinário interposto contra acórdão do Tribunal de Justiça do Estado do Paraná, assim ementado:



    “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. NEGATIVA DE FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO HIDROCORTISONA 10MG VIA ORAL. PACIENTE PORTADORA DE HIPERPLASIA CONGÊNITA DE SUPRARRENAL, FORMA PERDEDORA DE SAL (CID E25.0). DIREITO À SAÚDE. ALEGADA OMISSÃO. INCORPORAÇÃO DO FÁRMACO NOS PROTOCOLOS E DIRETRIZES TERAPÊUTICAS DA PATOLOGIA. OCORRÊNCIA. PORTARIA Nº 11/2015. VÍCIO CONSTATADO. NECESSÁRIA MANUTENÇÃO DA R.SENTENÇA EM SEDE DE REEXAME NECESSÁRIO. VERBA SUCUMBENCIAL DEVIDA EM FAVOR DA FUNDEP. NÃO CABIMENTO. INTELIGÊNCIA DA SÚMULA 241, DO STJ. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CONHECIDOS E ACOLHIDOS COM EFEITOS INFRINGENTES.”



    O recurso extraordinário busca fundamento no art. 102, III, a, da Constituição Federal. A parte recorrente alega violação ao art. 23, II, da CF, bem como ao Tema 500/STF. Sustenta que o fármaco postulado não possui registro na Anvisa, desse modo, a União deveria necessariamente figurar no polo passivo da demanda.



    O recurso extraordinário não deve ser provido. 



    No julgamento do RE 855.178-RG (Rel. Min. Luiz Fux), paradigma do Tema 793, o Plenário do Supremo Tribunal Federal (STF) fixou tese nestes termos: o “tratamento médico adequado aos necessitados se insere no rol dos deveres do Estado, sendo responsabilidade solidária dos entes federados, podendo figurar no polo passivo qualquer um deles em conjunto ou isoladamente”.



    Ao julgar os embargos de declaração opostos no RE 855.178-RG, o STF complementou a orientação, para fazer constar da redação da tese o seguinte: os “entes da federação, em decorrência da competência comum, são solidariamente responsáveis nas demandas prestacionais na área da saúde, e diante dos critérios constitucionais de descentralização e hierarquização, compete à autoridade judicial direcionar o cumprimento conforme as regras de repartição de competências e determinar o ressarcimento a quem suportou o ônus financeiro”.



    No caso, o Tribunal de origem assentou a responsabilidade do Estado para o fornecimento do medicamento pleiteado, ressaltando que “a substância que compõe o medicamento (hidrocortisona), possui registro na agência reguladora e caracteriza-se por apresentar formas farmacêuticas (creme, pó e comprimido), sendo a via oral a mais recomendada para o tratamento de crianças e recém-nascidos”.



    Ademais, para dissentir das conclusões do Tribunal de origem e chegar às pretensões defendidas pela parte recorrente, seria necessário reexaminar os fatos e provas constantes dos autos e a norma infraconstitucional pertinente, providências inviáveis de serem realizadas neste momento processual (Súmula 279/STF).



    Diante do exposto, com base no art. 932, IV e VIII, do CPC/2015 e no art. 21, § 1º, do RI/STF, nego provimento ao recurso. Existindo nos autos prévia fixação de honorários advocatícios, fica majorado em 25% o valor da verba honorária fixada anteriormente, observados os limites legais do art. 85, §§ 2º e 3º, do CPC/2015.



    Publique-se. 



          Brasília, 22 de fevereiro de 2022. 



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Relator